Tribunal: TJDFT
Processo: 0709070-81.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0709070-81.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: MARXWELL FERREIRA BALDEZ D E C I S Ã O Vistos etc. Ao ID 47671541, a d. Procuradoria de Justiça Criminal oficia pelo envio dos autos a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal para o processamento e julgamento da apelação, tendo em vista tratar-se de feito de competência dos Juizados Especiais Criminais. Ao que se extrai dos autos, cuida-se de apelação interposta com fulcro no artigo 82, §1o, da Lei 9.099/95, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (ID 47365968), contra a sentença de ID 47365967, proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal e 1o Juizado Especial Criminal de Planaltina, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, de condenação do apelado pela suposta prática do crime previsto no artigo 330 do Código Penal (desobediência), o qual prevê a pena de detenção, de quinze dias a seis meses, e multa. Conforme o disposto no artigo 60 da Lei 9.099/95, o Juizado Especial Criminal tem competência para a conciliação, o julgamento e a execução das infrações penais de menor potencial ofensivo, assim conceituadas no artigo 61 da mesma lei: Art. 61. Consideram-se infrações penais de menor potencial ofensivo, para os efeitos desta Lei, as contravenções penais e os crimes a que a lei comine pena máxima não superior a 2 (dois) anos, cumulada ou não com multa. (grifo nosso) Nessa perspectiva, considerando que o caso dos autos se refere a crime de menor potencial ofensivo, nos termos alinhavados, redistribua-se esse recurso a uma das Turmas Recursais do Distrito Federal, nos termos do art. 82, caput, da Lei no 9.099/95 c/c art. 12, I, "b" do Regimento Interno das Turmas Recursais. Publique-se. Brasília, 12 de junho de 2023. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora